Tribunal: TJSP
Processo: 0008365-19.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008365-19.2016.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante MARCELO
SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo de MARCELO
SOARES DA SILVA para, cancelada a agravante do artigo 62, I, do Código Penal, reduzir
suas penas a 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, no piso legal; mantida, no
mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008365-19.2016.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 2/6
Voto no 16.737(2)
APTE: MARCELO SOARES DA SILVA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Cotia
MAGISTRADA: Renata Meirelles Pedreño
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro
probatório
Circunstâncias do episódio que
positivam a traficância Condenação mantida.
Pena-base Peculiaridades do caso, realçadas a
expressiva quantidade e a natureza da droga
apreendida, que autorizam a exasperação Fração
consentânea.
Agravante do artigo 62, I, do Código Penal

Posição de mando do acusado não comprovada
Afastamento Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 Circunstâncias em que perpetrado o
delito, que contou com apreensão de expressiva
quantidade de droga, além de petrechos utilizados
em seu acondicionamento, alinhadas à ausência
de comprovação de ocupação lícita do réu e aos
coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua
dedicação a atividade criminosa ou participação
em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em
restritivas de direitos Peculiaridades do caso
que não a recomendam. 'Quantum' da pena, que,
de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado
Subsistência

Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou
com a apreensão de expressivas quantidades de
drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade não
se
desconhece,
certos
seu
potencial
de
disseminação e sua natureza desagregadora, a isso
se alinhando a dedicação do réu à atividade
criminosa.
Apelo defensivo parcialmente provido.
A r. decisão de fls. 320/328, do d. juízo de direito da
Vara Criminal da Comarca de Cotia, cujo relatório se adota, julgou procedente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008365-19.2016.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 3/6
presente ação, condenando Marcelo Soares da Silva por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, c/c o artigo 62, I, do Código Penal, às penas de 08
anos de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 799 dias-multa.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com realce à
relativização dos depoimentos policiais. Em pleito subsidiário, pugnou pela
aplicação da benesse da lei especial, incidente o redutor máximo a esse título, e
pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O apelo foi regularmente processado.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
Consta desmembramento do feito em relação ao réu a
fls. 165.
É o relatório.
Merece parcial atendimento o pleito defensivo, senão
vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito,
de exibição e apreensão e de reconhecimentos pessoais e fotográficos positivos
e dos laudos de constatação provisória de exames de peças e de exame químico-
toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
O agente policial Vagner de Lima disse dos informes
recebidos no sentido de que droga e arma eram mantidas no local, mencionando-
se, neles, o prenome Marcelo, vulgo 'Coruja' e a placa do veículo por ele
utilizado. Presenciaram, ele e seu colega de equipe, o momento em que Marcelo
estava defronte à residência com seu veículo, nela ingressando para em seguida
deixá-la trazendo consigo algo, que levou para o interior do carro. Dirigiu-se, o
indigitado, uma vez mais, à residência, oportunidade em que se viu abordar,
partindo em disparada, deixando o imóvel dois indivíduos, os quais disseram que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008365-19.2016.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 4/6
trabalhavam para Marcelo; o réu era conhecido nos meios policiais como gerente
do tráfico; foram apreendidas drogas, além de petrechos utilizados em seu
acondicionamento e dez mil eppendorfs vazios acentuou, sendo acompanhado,
em sua versão, por seu colega de equipe Vagner Ramalho.
O corréu Vinicios, que ostenta condenação pela prática
sob juízo, ora ouvido como testemunha de defesa, discorreu sobre a vida
pregressa do acusado, nada de relevante acrescentando que favorecesse o
deslinde do feito.
Interrogado, o acusado asseverou não se lembrar do
ocorrido.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, além de petrechos utilizados em
seu acondicionamento, a expressivas quantidade da ilícita substância pouco
mais de 4.000 gramas de cocaína em pó , a consequente prisão em flagrante do
indigitado, somadas aos coerentes depoimentos policiais e a sua situação
econômica
não trouxe prova de ocupação lícita
não deixam margem a
dúvidas da prática habitual da traficância, não se havendo falar em insuficiência
de provas.
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica, não sendo exigível dos agentes do Estado desçam ao menor
dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
Não obstante, as penas merecem redimensionamento.
As peculiaridades do caso, que contou com apreensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008365-19.2016.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 5/6
de expressiva quantidade de droga, notória a nocividade, autoriza a exasperação
na fase inicial do cálculo dosimétrico, consentâneo patamar de 1/3 eleito, que
alçou as penas a 06 anos e 08 meses de reclusão e de 666 dias-multa.
O réu foi apontado por seus comparsas, consoante
realçou a ilustre magistrada, como quem orquestrava a ilícita atividade, a isso não
se alinhando qualquer outro elemento de prova, oriundo de campana montada
pelos agentes da lei, conversas captadas em regulares interceptações telefônicas
ou meios outros de que dispõe a inteligência policial.
Deste modo, ora se afasta a incidência da agravante
inserta no artigo 62, I, do Código Penal.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial.
As singularidades do caso, que contou com apreensão
de expressiva quantidade de droga, além de petrechos utilizados em seu
acondicionamento, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação
econômica do réu, que sequer trouxe prova de ocupação lícita, estão a
demonstrar que fazia do tráfico seu ofício ou de que participava de organização
criminosa.
No mais, não se exige grande esforço mental para se
deduzir que pela quantidade de droga que mantinha em depósito, de expressivo
valor econômico, gozava, o inculpado, da confiança de seu fornecedor, o que não
se adquire em parco espaço de tempo.
Destarte, ausentes circunstâncias modificadoras, as
penas ficam estabilizadas em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa,
no menor valor unitário.
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, notória a nocividade
das drogas apreendidas, restando patentes sua capacidade de disseminação e a
arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008365-19.2016.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 6/6
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
O tráfico de drogas no caso sob juízo habitual é
verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no mais praticados
sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza das penas
alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o fechado,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo
de MARCELO SOARES DA SILVA para, cancelada a agravante do artigo 62, I,
do Código Penal, reduzir suas penas a 06 anos e 08 meses de reclusão e 666
dias-multa, no piso legal; mantida, no mais, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator